Tribunal: TJMT
Processo: 1000439-28.2022.8.11.0038
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000439-28.2022.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[DOUGLAS RIBEIRO MACHADO - CPF: 261.131.188-94 (APELADO), GUSTAVO SOUZA RODRIGUES CIRILO - CPF: 322.881.578-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), INDIACO SERRALHERIA LTDA - CNPJ: 11.794.513/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), KALISTON DOS REIS PAIVA - CPF: 037.548.781-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDIR AUGUSTO DE PAIVA - CPF: 420.210.301-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO. FATO GERADOR POSTERIOR À RETIRADA DA SOCIEDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu embargos à execução fiscal para reconhecer a ilegitimidade passiva do embargante, excluindo-o do polo passivo da execução fiscal.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o sócio retirante pode ser responsabilizado por obrigações fiscais cuja data de fato gerador seja anterior à sua retirada formal do quadro societário da empresa.

III.
Razões de decidir

3. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que o sócio retirante não responde por débitos fiscais gerados após a sua saída formal da sociedade, devidamente registrada na Junta Comercial.

4. Contudo, reconhece-se a legitimidade passiva do sócio quanto aos débitos fiscais gerados antes de sua saída oficial, conforme registrado nos autos.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "O sócio retirante não responde por débitos fiscais gerados após sua retirada formal do quadro societário, sendo responsável apenas pelos débitos anteriores à data de comunicação à Junta Comercial."

_________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 85; Código Civil, art. 1.032.

Jurisprudência relevante citada:

TJSP, Apelação Cível 1009803-43.2020.8.26.0566, Rel. Des. Silvia Meirelles, 6ª Câmara de Direito Público, j. 30.11.2022; TJMT, N.U 1013459-11.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.10.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso
de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Araputanga (MT)
que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1000439-28.2022.8.11.0038 ajuizados por
DOUGLAS RIBEIRO MACHADO
, acolheu a pretensão do embargante para reconhecer sua ilegitimidade para compor o polo passivo da execução fiscal
.

E ainda condenou a parte embargada ao pagamento de honorários fixados
em 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A parte apelante sustenta, em síntese,
a legitimidade do apelado para figurar no polo passivo do executivo fiscal, tendo em vista que, à época dos fatos geradores,
ainda integrava o quadro societário da empresa.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e a regular retomada do curso da execução fiscal, visando à satisfação do crédito exequendo.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso (Id. 217857299).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Araputanga (MT)
que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1000439-28.2022.8.11.0038 ajuizados por
DOUGLAS RIBEIRO MACHADO
, acolheu a pretensão do embargante para reconhecer sua ilegitimidade para compor o polo passivo da execução fiscal.

E ainda condenou a parte embargada ao pagamento de honorários fixados em 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a execução fiscal n. 0000640-13.2017.8.11.0038, visando ao recebimento do crédito inscrito na CDA n.
2017411
.

A parte executada, ora a
pel
ada,
distribuiu os presentes embargos à execução

pugnando pelo
reconhecimento da sua
ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que
os fatos geradores são, em boa parte, posteriores a sua retirado do
quadro societário.

Em contrapartida, a Fazenda Pública
sustentou, em síntese, a responsabilidade solidária da parte embargante/apelada e, consequentemente, sua legitimidade para compor o polo passivo do executivo fiscal, tendo em vista que, à época dos fatos geradores, ainda integrava o quadro societário da empresa
.

Em seguida, sobreveio a decisão ora recorrida
que
acolheu a pretensão da parte embargante para reconhecer sua ilegitimidade para compor o polo passivo da execução fiscal. Vejamos:

“
2. Acerca do redirecionamento do feito em face do sócio gerente/administrador da empresa, é procedimento aceito quando feito de maneira irregular, nos termos da Súmula n° 435 do STJ:

"Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente."

Acontece que no caso em apreço o embargante deixou de integrar o quadro societário da empresa executada em 8.10.2012 (ID nº 84186781).

Lado outro, o crédito fiscal que embasa a execução apensa foi constituído em 9.3.2017, ou seja, quase 5 (cinco) anos após a regular retirada do embargante do quadro social da empresa devedora.

Dessa forma, em uma análise a
contrário
sensu da súmula retro colacionada, é possível concluir que o embargante não deve ter seu patrimônio responsabilizado pela dívida em comento.

Ademais,
sobre
o tema, o STJ, ao julgar o Recurso Especial nº 1.537.521/RJ em 5.2.2019, reafirmou o entendimento de que o sócio retirante não responde por débitos gerados posteriormente ao registro de sua retirada.

Nesse sentido é ainda a jurisprudência:

(...)

Sendo assim, o acolhimento da pretensão do embargante é
medida
de que impõe.

DISPOSITIVO

3. Forte nos fundamentos acima, este Juízo JULGA PROCEDENTE a pretensão formulada pelo embargante com esteio no art. 487, I do Código de Processo Civil e reconhece a ilegitimidade passiva do mesmo para figurar na execução de nº 0000640-13.2017.8.11.0038, DETERMINANDO a sua exclusão dos autos mencionados, assim como o levantamento de todas a indisponibilidades em seu desfavor.

4. Isento o embargado de custas e despesas processuais.

5. CONDENA-SE o embargado ao pagamento de honorários advocatícios (CPC, art. 85), fixados em 10 % (dez por cento) do valor atualizado da causa”.

[sem destaque no original]

No caso, em análise dos autos, mormente da
CDA n. 2017411, infere-se que os créditos executados
tiveram seus fatos geradores datados, respectivamente, em 03/2011, 03/2013
,
03/2013, 11/2011, 06/2012, 07/2012, 09/2012, 07
/2013, 12/2013, 12/2013, 01/2012, 02/2012, 05/2012 e 06/2012
(Id. 46854424, Pág. 07 dos autos da execução fiscal)
. Vejamos
:

Conforme se extraí do documento colacionado pela Fazenda Pública no bojo das razões de apelação, extraído da JUCEMAT, nota-se que o apelado teve sua retirada oficial da empresa executada
tão somente em

08.10.2012
(Id. 217857297 - Pág. 08).

Por outro lado, conforme se extraí
do documento de Id. 217857276 anexado pelo apelado, foi arquivado junto à JUCEMAT
a retificação contratual com
a sua retirada do quadro societário da
empres
a
em
30.7.2012
:

Nesse contexto, há de se reconhecer a ilegitimidade passiva do embargante, ora apelado, apenas quanto às obrigações tributárias de fato geradores posteriores à data em que
a
Junta Comer
cial
foi comunicada
da sua retirada, isto é, em
30.7.2012
.

A respeito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE – RETIRADA DA SOCIEDADE - ALTERAÇÃO CONTRATUAL DEVIDAMENTE REGISTRADA NA JUCEMAT
– FATOS GERADORES EM PARTE POSTERIORES –ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
É pacífico

o entendimento
do STJ de que
ó
possível a utilização da exceção de
pré
-executividade para discutir as questões que podem ser conhecidas de ofício, como a legitimidade passiva, uma das condições da ação.

2. Logrando êxito o sócio em provar que sua retirada da empresa executada se deu antes dos fatos geradores incluídos na CDA objeto da execução, inevitável o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução.

3. Recurso parcialmente provido”.

(N.U 1013459-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rela. DESA.
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/10/2020,
Publicado
no DJE 11/11/2020).

[sem destaque no original].

Logo, a sentença apelada há de ser
parcialmente
reformada para reconhecer a legitimidade
passiva do apelad
o
, ante a sua responsabilidade solidária pelo pagamento

das obrigações tributárias de fato geradores anteriores à comunicação da sua retirada do quadro societário junto à JUCEMAT, isto é,
em
03/2011
,
11/2011
,
06/2012, 07/2012
,
01/2012, 02/2012, 05/2012
e
06/2012
(Id. 46854424, Pág. 07 dos autos da execução fiscal
)
:

Com efeito, considerando que houve a alteração do resultado, com o provimento parcial do recurso do apelante, cabe a cada parte responder pelos honorários advocatícios na proporção de seu sucesso, nos ditames do art. 86, do CPC que assim dispõe: “
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”.

Em relação ao
quantum
,
no presente caso, é possível mensurar o proveito econômico obtido pelas partes, já que os embargos à execução foram parcialmente
procedentes
, razão pela qual não há justificativa para que o valor da causa seja considerado como parâmetro para fixação dos honorários, como determinado na sentença prolatada.

Assim, tenho que para o apelante, o proveito econômico consiste no valor efetivamente devido pelo apelado, como já anotado
acima
.

Para a parte apelada, por outro lado, o proveito econômico consiste na diferença entre o valor original da CDA e o efetivamente devido após a
retirada dos débitos cobrados indevidamente
.

Em síntese, portanto, a base de cálculo para cômputo dos honorários devidos pelo apelado será sobre o importe que conseguiu reduzir do valor original e, para o apelante, será sobre o montante que conseguiu preservar.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria em casos semelhantes. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO ANULATÓRIA.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
. EXCESSO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. P
ROVEITO ECONÔMICO DISTINTO PARA AUTOR E RÉU. BASES DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DISTINTAS
. RECURSO DA FAZENDA ACOLHIDO. Pretensão de alterar decisão que rejeitou a impugnação do agravante sobre o excesso do valor dos honorários advocatícios de sucumbência. Possibilidade.
Honorários de sucumbência de cada parte que têm bases de cálculo distintas, ainda que o percentual seja o mesmo
, ou seja, 10%. Em ação na qual o devedor questiona débito, julgada parcialmente procedente, com sucumbência recíproca,
para o autor, o proveito econômico é aquilo que conseguiu reduzir do valor original; para o réu, aquilo que conseguiu preservar
. RECURSO PROVIDO”.

(TJ-SP - AI: 22260224820218260000 SP 2226022-48.2021.8.26.0000, Rel. Des. Alves Braga Junior, Data de Julgamento: 08/02/2022, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/02/2022).
[sem destaque no original].

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
- LIMITES QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 85, § 2º, DO CPC - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA -
B
ASES DE CÁLCULOS DIFERENTES - POSSIBILIDADE
- A verba honorária deve-se adequar aos limites quantitativos estabelecidos pelo artigo 82, § 2º, do CPC - "mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa" - "Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas" - art. 86 do CPC, observados os critérios de fixação dos honorários sucumbenciais, podendo as bases de cálculo da verba honorária devida por cada parte ser distinta, a depender se sobre ela recai ou não condenação”.

(TJ-MG - AC: 10000190678664001 MG, Rel. Des. Fernando Lins, Data de Julgamento: 27/11/2019, Data de Publicação: 27/11/2019).
[sem destaque no original].

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de reformar a sentença recorrida para reconhecer a legitimidade passiva do apelado no executivo fiscal atinente aos débitos de fatos geradores
anteriores à comunicação de retirada do quadro societário junto à JUCEMAT.

Por conseguinte, por serem vencidas e
vincend
a
s, condeno as partes na sucumbência recíproca
, fixando os honorários em 10% sobre o
valor do proveito econômico
obtido por cada
parte, ou seja, para o executado o proveito econômico é aquilo que conseguiu reduzir do valor original, enquanto para a Fazenda Pública é aquilo que conseguiu preservar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024